Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723737-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JACOBINO LIMA, MARILIA FEITOSA CHAVES APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DESPACHO Ao apelante, para que se manifeste sobre o pedido de extinção do feito encaminhado pela parte adversa. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2022 09:55:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora